Tribunal: TJMT
Processo: 1041066-25.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041066-25.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WECKSTON BATISTA ALENCAR - CPF: 057.067.191-44 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO GONCALVES DA SILVA - CPF: 006.669.101-03 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1041066-25.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Weckston Batista Alencar

Recorrido(s):

Vivo S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de maio de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA.
RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. FATURAS TELEFÔNICAS. HISTÓRICO DE CHAMADAS.
AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Havendo alegação de desconhecimento da origem do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do autor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. E, no caso, houve a juntada de faturas telefônicas com extenso histórico de chamadas, referente aos números telefônicos (65) 99689-5188. Assim, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes.

2.
Aliado a tais documentos, nos históricos de chamadas constam ligações realizadas para o terminal móvel nº 65996437196 de titularidade de Laura Batista Leite, genitora do reclamante, e para o terminal móvel nº (65) 99612-8977 cuja titularidade é da parte autora, conforme afirmação contida na contestação e não impugnada pelo consumidor.

3.
Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

4. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia a Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a empresa de telefonia.

5. Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação, no valor de R$ 540,81, e ausente à prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

6.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os
pedidos formulados por WECKSTON BATISTA ALENCAR em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Ainda, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contraposto formulado pela parte reclamada para CONDENAR a parte autora a pagar seu débito pendente no valor R$ 540,81, corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da data do vencimento, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da contestação.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2022